Tribunal: STF
Processo: ARE 1306565
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA – COMPETÊNCIA – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à competência da Justiça Federal de 1º grau para apreciação de mandado segurança contra ato de Procurador da República. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta ofensa aos artigos 96, inciso III, 108, inciso I, alínea “a”, e 128, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal. Aludindo à semelhança entre a organização do Ministério Público Federal e a da Justiça Federal, sustenta a competência originária dos Tribunais Regionais Federais para o julgamento. Alude à competência dos Regionais para julgar habeas corpus em face de ato dos membros do Ministério Público Federal.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR PROCURADOR DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (ART. 109, VIII, da C.F). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
    Tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de Procurador da República, aplica-se a regra geral da competência dos juízes federais, nos termos do disposto no art. 109, VIII, da Constituição Federal. 
    Incompetência do Tribunal Regional Federal para processar e julgar originariamente o feito. 
    Agravo interno a que se nega provimento. 
     O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo quanto à não atribuição aos Tribunais Regionais Federais, pelo artigo 108 da Constituição Federal, de competência originária para apreciar mandado de segurança contra ato de Procurador da República, surgindo a competência dos juízes federais, de acordo com o inciso VIII do artigo 109 da Carta. Confiram com a seguinte ementa: 
    COMPETÊNCIA – ATO DE PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL – DESTITUIÇÃO DE PROMOTOR ATUANDO NA JUSTIÇA ELEITORAL – MANDADO DE SEGURANÇA. Cabe ao juízo da vara federal com atuação no domicílio do impetrante julgar mandado de segurança mediante o qual se insurge contra ato do procurador regional eleitoral destituindo-o da função de promotor eleitoral. 
    (conflito de competência nº 7.698, de minha relatoria, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de maio de 2014).
    3. Ante o precedente, desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator